Tribunal: STF
Processo: RHC 217295
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 156.483/RJ, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, c/c art. 40, III e V, da Lei 11.343/2006). 



    Objetivando o trancamento da Ação Penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO KATITULA. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MATÉRIA ARGUIDA EM HABEAS CORPUS. NÃO ANALISADA PELA CORTE ESTADUAL. FEITO SENTENCIADO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE DE COGNIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. In casu, a questão trazida no presente recurso em habeas corpus - de trancamento da ação penal em razão da nulidade das interceptações telefônicas - não foi objeto de cognição pela Corte estadual. Isso porque, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou seguimento ao habeas corpus na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c.c. o art. 3º do Código de Processo Penal, por se tratar de pleito de trancamento de ação penal já julgada e que se encontra em fase de apelação. No julgamento do recurso de agravo, o TJ-RJ reforçou que o momento adequado para se questionar acerca de eventual nulidade é o recurso de apelação, e não pela via transversa do habeas corpus.



    2. O TJ-RJ deixou de apreciar a questão porque concluiu que o paciente lançou mão do habeas corpus como verdadeiro sucedâneo recursal, antes mesmo do julgamento do recurso legalmente previsto. Tal situação obsta o exame da matéria diretamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    3. Agravo regimental desprovido. 



     Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: Os pontos nevrálgicos do presente são os requerimentos de: a) trancamento da ação penal; b) reconhecimento da nulidade pela incompetência absoluta do Juízo Federal de Volta Redonda, circunscrição do Estado do Rio de Janeiro, para autorizar a prorrogar as interceptações telefônicas deferidas no bojo do IPL 274/2009 – Operação Katitula, e c) reconhecimento da nulidade pela desobediência dos prazos e prorrogações assinalados em lei quanto à quebra de sigilo telefônico, que se demonstraram ad eternum, exercidas pelo período de cinco longos anos, para que se determine, ao final, seu desentranhamento dos autos, juntamente com todas as provas correlatas produzidas. 



    Em razão disso, requer seja procedido o desentranhamento de todas as interceptações telefônicas e provas correlatas produzidas, com a determinação de baixa do mandado de prisão existente contra o Paciente PAULO ROBERTO ALMEIDA SOARES e/ou sua expedição de Alvará de Soltura, porquanto fundamentado em indícios de provas ou provas reconhecidamente nulas de pleno direito. 



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.



    Nos termos do art. 102, inciso II, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, em Recurso Ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político.



    O referido recurso, portanto, não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus.



    Registre-se, ainda, a orientação jurisprudencial desta CORTE, firmada no sentido de que a interposição de Recurso Ordinário contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro. A propósito, os seguintes julgados: AgRg. na Petição 5.951/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2016; RHC 123.002/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/10/2014 e RHC 119.273/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/11/2013.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do recorrente por extenso. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente